Tribunal: TJPA
Processo: 0005493-26.2017.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005493-26.2017.8.14.0121

APELANTE: GEDSON XAVIER DE LIMA

APELADO: MARIA ROSILANE SANCHO DE ASSIS, RAIMUNDA DIVA SANCHO DE ASSIS, LUCINDA OLIVEIRA DE ASSIS, MARIA EDIVONE SANCHO DE ASSIS, ANTONIA ROSANGELA DE ASSIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INÉRCIA NA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. POSSE HEREDITÁRIA. PRINCÍPIO DA SAISINE. RECIBOS PARTICULARES DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA E REGISTRO IMOBILIÁRIO. ESBULHO POSSESSÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por réu contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse, confirmou liminar anteriormente deferida, tornou definitiva a reintegração das autoras na posse de imóvel urbano e determinou que o réu se abstivesse de praticar novos atos de esbulho ou turbação, sob pena de multa diária. O apelante alegou cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução e, no mérito, sustentou posse de boa-fé desde 2007, fundada em recibos particulares de compra e venda de fração do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem realização de audiência de instrução, configurou cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a posse alegada pelo apelante, fundada em recibos particulares de compra e venda, prevalece sobre a posse invocada pelas apeladas na condição de herdeiras, à luz do princípio da saisine e dos requisitos da ação possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental é suficiente para a solução da controvérsia e a parte, intimada para especificar provas, permanece inerte.

4.

A inércia do apelante após a juntada das informações cartorárias caracteriza preclusão quanto à pretensão instrutória, não bastando pedido genérico de produção de provas formulado anteriormente.

5.

O apelante não demonstra, de forma específica, quais fatos essenciais dependeriam de depoimento pessoal ou oitiva de testemunhas.

6.

A controvérsia possessória deve ser resolvida com base na aptidão jurídica dos documentos apresentados, na natureza da posse alegada, na data do esbulho e na incidência do princípio da saisine.

7.

A posse das apeladas decorre da transmissão hereditária operada com a morte do autor da herança, pois a posse transmite-se aos herdeiros com os mesmos caracteres, independentemente de apreensão física imediata do bem.

8.

Os recibos particulares apresentados pelo apelante, desacompanhados de escritura pública e registro imobiliário, não transmitem direito real sobre imóvel cujo valor supera trinta salários mínimos vigentes à época do negócio.

9.

A ausência de registro do título definitivo das autoras não gera equivalência jurídica entre as posições das partes, pois a posse das apeladas se funda na transmissão hereditária, e não apenas em título dominial.

10.

A alegação de posse velha não prevalece, pois os atos concretos de ocupação, escavação e início de construção ocorreram em novembro de 2017, e o recibo particular, por si só, não comprova exercício efetivo, contínuo e exteriorizado de poderes de fato sobre a área.

11.

O ingresso na área e o início de escavações e construção caracterizam ato incompatível com a posse transmitida às herdeiras e autorizam a tutela reintegratória.

12.

Eventual relação obrigacional decorrente dos recibos particulares não é definitivamente afastada, podendo ser discutida em ação própria, pois a cognição da ação possessória se limita aos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil.

13.

O desprovimento integral do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida ao apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso conhecido e improvido, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse, confirmou a liminar, determinou a abstenção de novos atos de esbulho ou turbação e condenou o réu ao pagamento das verbas sucumbenciais.

15.

Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em relação ao apelante beneficiário da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento
:

1.

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se funda em prova documental suficiente e a parte permanece inerte na fase própria de especificação probatória.

2.

A posse transmite-se aos herdeiros com a abertura da sucessão, por força do princípio da saisine.

3.

Recibos particulares de compra e venda, sem escritura pública e registro imobiliário, não transmitem direito real sobre imóvel de valor superior ao limite legal.

4.

A mera existência de recibo particular não comprova posse efetiva, contínua e exteriorizada sobre o imóvel.

5.

A ação possessória não comporta solução definitiva de controvérsia dominial ou obrigacional ampla.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 85, §11; 98, §3º; 282, §1º; 355, I; 370; 487, I; 557; 560; 561. Código Civil, arts. 108; 1.196; 1.206; 1.227; 1.784. Lei nº 11.498/2007. Medida Provisória nº 362/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.586.247/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 15/06/2020. STJ, REsp nº 1.547.788/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/05/2017, DJe 26/05/2017. STJ, Tema Repetitivo nº 1.059, Corte Especial, DJe 28/11/2022. STJ, AgInt nos EDcl no RE no AgInt no AREsp 1.626.251/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe 07/12/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0005493-26.2017.8.14.0121

APELANTE: GEDSON XAVIER DE LIMA

APELADAS: MARIA ROSILANE SANCHO DE ASSIS E OUTRAS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GEDSON XAVIER DE LIMA
em face da sentença prolatada pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
MARIA ROSILANE SANCHO DE ASSIS, MARIA EDIVONE SANCHO DE ASSIS, ANTONIA ROSANGELA DE ASSIS, LUCINDA OLIVEIRA DE ASSIS E RAIMUNDA DIVA SANCHO DE ASSIS
, na qual o Juízo julgou procedente o pedido autoral, tornando definitiva a reintegração das autoras na posse do imóvel descrito na inicial.

Na petição inicial, as autoras MARIA ROSILANE SANCHO DE ASSIS, MARIA EDIVONE SANCHO DE ASSIS, ANTONIA ROSANGELA DE ASSIS, LUCINDA OLIVEIRA DE ASSIS E RAIMUNDA DIVA SANCHO DE ASSIS narraram ser herdeiras legítimas de Antônio Florenço de Assis, falecido em 16/04/2012, proprietário e possuidor de imóvel urbano medindo 47,00m de frente por 49,00m de fundo, situado na Avenida Castelo Branco, s/n, em Santa Luzia do Pará/PA. Sustentaram que, em 18/11/2017, o réu teria praticado esbulho ao ingressar na área e iniciar escavações para construção em fração de aproximadamente 20m por 40m, alegando ter adquirido o terreno do falecido.

Requereram, ao final, a concessão de medida liminar de reintegração de posse e a confirmação definitiva da posse das autoras sobre o imóvel.

Deferida a liminar em 04/12/2017, o mandado foi cumprido em 06/12/2017, sendo o réu citado em 13/12/2017.

Em contestação apresentada em 25/01/2018, o réu
GEDSON XAVIER DE LIMA
arguiu, em preliminar, a inadequação da via eleita e, no mérito, sustentou ter adquirido fração do imóvel — 17m de frente por 40m de fundo — do falecido Antônio Florenço de Assis, em 03/12/2007, mediante recibos particulares de compra e venda, pelo valor de R$ 50.000,00, além de pedido administrativo de desmembramento junto à Prefeitura Municipal. Defendeu posse velha, boa-fé e, subsidiariamente, retenção por benfeitorias.

As autoras, em réplica, impugnaram os documentos do réu por ausência de outorga uxória, arguindo clandestinidade da posse. Realizada audiência de conciliação em 24/09/2019, restou infrutífera.

O Juízo determinou a expedição de ofícios ao Cartório do Único Ofício de Ourém/PA e à Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará, com vistas a esclarecer a cadeia dominial do imóvel.

A Prefeitura informou NÃO possuir registros além do título definitivo original. O Cartório, por meio do Ofício nº 277/2024, esclareceu que os documentos do réu constituem meros recibos particulares sem eficácia de transmissão de direito real perante o registro público, e que o título definitivo das autoras igualmente carecia de registro em matrícula imobiliária.

Intimadas para manifestação sobre as informações cartorárias, ambas as partes permaneceram inertes, conforme certidão de 16/10/2025.

Proferida sentença de procedência, cujo dispositivo se transcreve:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: CONFIRMAR a decisão liminar proferida em 04/12/2017, tornando definitiva a reintegração das autoras (...) na posse do imóvel urbano descrito na inicial (...); DETERMINAR que o réu se abstenha de praticar novos atos de esbulho ou turbação na posse das autoras, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (...), até o limite de R$ 20.000,00 (...); CONDENAR o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (...) sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.” (Id. 162121862, j. 29/11/2025)

Em suas RAZÕES RECURSAIS, o apelante
GEDSON XAVIER DE LIMA
alega, preliminarmente, cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução e julgamento, sustentando ser indispensável a prova oral — depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas — para o deslinde da causa, em razão da insuficiência da prova documental.

No mérito, defende ser possuidor de boa-fé desde 2007, com base na aquisição da fração do imóvel mediante recibos particulares; argui equivalência probatória entre seu título e o título definitivo das apeladas, ambos desprovidos de registro em matrícula imobiliária; e pugna pela reforma da sentença para reconhecimento de sua posse ou, alternativamente, pela anulação do julgado com retorno ao juízo de origem para realização de instrução oral.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

VOTO

I — DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se a duas questões: (i) verificar se o julgamento antecipado da lide, sem audiência de instrução, configurou cerceamento de defesa; e (ii) definir se a posse alegada pelo apelante, fundada em recibos particulares, tem aptidão para prevalecer sobre a posse invocada pelas apeladas na condição de herdeiras, à luz do princípio da saisine e dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil.

II — DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A preliminar suscitada pelo apelante não merece acolhimento.

O Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 355, inciso I, que “o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas”. Também dispõe o art. 370 do mesmo diploma que caberá ao juízo, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, devendo indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso concreto, a controvérsia foi suficientemente instruída por prova documental, notadamente pelos documentos apresentados pelas partes e pelas informações prestadas pela Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará e pelo Cartório do Único Ofício de Ourém/PA.

Após a juntada das informações cartorárias, as partes foram intimadas para se manifestar, tendo ambas permanecido inertes, conforme certidão de 16/10/2025.

No momento processual adequado, o réu, ora apelante, poderia ter especificado, de modo concreto, a necessidade de produção de prova oral, indicando quais fatos controvertidos dependeriam de depoimento pessoal ou de oitiva de testemunhas. Não o fazendo, operou-se a preclusão quanto à pretensão instrutória, não bastando, para afastá-la, a existência de pedido genérico de produção de provas formulado anteriormente em contestação.

Nesse sentido firmou-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual preclui o direito à prova quando a parte, intimada para especificar aquelas que pretendia produzir, permanece silente, ainda que tenha havido requerimento genérico de produção probatória em peça anterior. Confira-se:

“Esta Corte já firmou entendimento de que preclui o direito a prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação.” (STJ, AgInt no AREsp nº 1.586.247/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 15/06/2020.)

Releva acrescentar que a alegação recursal de nulidade deve ser examinada à luz do princípio da instrumentalidade das formas e da regra da inexistência de nulidade sem prejuízo. O art. 282, §1º, do Código de Processo Civil, dispõe que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte”.

No caso, o apelante não demonstrou, de forma específica, quais fatos essenciais deixaram de ser esclarecidos em razão da ausência de audiência de instrução, limitando-se a afirmar, genericamente, que a prova oral seria necessária.

Entretanto, a controvérsia principal não se resolve pela simples afirmação testemunhal de exercício possessório, mas pela análise da aptidão jurídica dos elementos documentais apresentados, da natureza da posse alegada, da data do suposto esbulho e da incidência do princípio da saisine em favor das herdeiras.

Desse modo, não há cerceamento de defesa quando o magistrado, na qualidade de destinatário da prova, entende suficiente o conjunto probatório existente nos autos e profere julgamento antecipado, especialmente diante da inércia da parte interessada na fase própria de especificação probatória.

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

III — DO MÉRITO

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito.

A ação originária é de reintegração de posse. Nos termos do art. 560 do Código de Processo Civil, “o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”. Já o art. 561 do mesmo diploma dispõe:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar: I — a sua posse; II — a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III — a data da turbação ou do esbulho; IV — a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

A controvérsia deve ser resolvida no plano possessório, e não dominial. A ação possessória não se presta, em regra, à declaração de propriedade, tampouco à solução definitiva de eventual relação obrigacional decorrente de alegada compra e venda pretérita.

O art. 557 do Código de Processo Civil veda, na pendência da ação possessória, a propositura de ação de reconhecimento do domínio. Em seu parágrafo único, esclarece que “não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa”.

III.1 — DA POSSE HEREDITÁRIA E DO PRINCÍPIO DA SAISINE

As apeladas sustentam ser herdeiras de Antônio Florenço de Assis, falecido em 16/04/2012, e afirmam que a posse do imóvel lhes foi transmitida por força da abertura da sucessão.

A esse respeito, o art. 1.784 do Código Civil estabelece que “aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”. De igual modo, o art. 1.206 do Código Civil dispõe que “a posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres”.

A conjugação desses dispositivos consagra, no direito brasileiro, o princípio da saisine, segundo o qual, com a abertura da sucessão, a herança, compreendida como universalidade de direitos e obrigações, transmite-se imediatamente aos herdeiros, independentemente de formalidade prévia, inclusive quanto à posse dos bens integrantes do acervo hereditário.

A posse hereditária opera ex lege. Não se exige, para a legitimação possessória dos herdeiros, que tenham exercido apreensão física imediata sobre o bem, pois a posse lhes é transmitida juridicamente no momento do falecimento do autor da herança, conservando os mesmos caracteres que possuía na esfera jurídica do de cujus.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Em virtude do princípio da saisine, os herdeiros são investidos na posse e administração dos bens do autor da herança. Assim, o exercício fático da posse não é requisito essencial para que o herdeiro tenha direito à proteção possessória contra eventuais atos de turbação ou esbulho, tendo em vista que sua transmissão se dá ope legis.” (STJ, REsp nº 1.547.788/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/05/2017, DJe 26/05/2017.)

Dessa forma, a posse das apeladas não decorre apenas do título definitivo mencionado nos autos, tampouco depende da prévia abertura de matrícula imobiliária ou de registro dominial em seus nomes.

A legitimidade possessória invocada pelas autoras tem fundamento imediato na transmissão hereditária da posse, nos termos dos arts. 1.784 e 1.206 do Código Civil.

III.2 — DA INAPTIDÃO DOS RECIBOS PARTICULARES DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL PARA TRANSMITIR DIREITO REAL

O réu/apelante sustenta que adquiriu, em 03/12/2007, fração do imóvel de Antônio Florenço de Assis, correspondente a 17 metros de frente por 40 metros de fundo, mediante recibos particulares de compra e venda, pelo valor de R$ 50.000,00.

Alega, com base nisso, exercer posse de boa-fé desde 2007 e afirma existir equivalência probatória entre os documentos por ele apresentados e o título das apeladas, ambos desprovidos de registro imobiliário. Tal argumentação, contudo, não se sustenta no âmbito da presente demanda possessória.

O art. 108 do Código Civil estabelece que “não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País”.

À época do alegado negócio (03/12/2007), o salário mínimo vigente era de R$ 380,00, conforme a Lei nº 11.498/2007 e a Medida Provisória nº 362/2007, cujos efeitos passaram a vigorar a partir de 1º de abril de 2007. O limite correspondente a trinta salários mínimos equivalia, portanto, a R$ 11.400,00.

O negócio invocado pelo apelante, no valor de R$ 50.000,00, supera em mais de quatro vezes esse parâmetro, exigindo escritura pública como forma essencial à validade da transmissão imobiliária pretendida.

Além disso, o art. 1.227 do Código Civil dispõe que “os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos”. Assim, mesmo que se admitisse a existência de negócio obrigacional entre o apelante e o falecido Antônio Florenço de Assis, os recibos particulares desacompanhados de escritura pública e de registro imobiliário não transferiram direito real sobre o bem.

O Ofício nº 277/2024 do Cartório do Único Ofício de Ourém/PA confirmou precisamente essa premissa, ao esclarecer que os documentos apresentados pelo réu constituem meros recibos particulares, sem eficácia de transmissão de direito real perante o registro público.

A mesma informação cartorária também registrou que o título definitivo das autoras carecia de registro em matrícula imobiliária, mas essa circunstância não conduz à conclusão pretendida pelo apelante, pois a posse das apeladas, como visto, não se apoia exclusivamente no título dominial, e sim na transmissão hereditária da posse.

Não há, portanto, equivalência jurídica entre as posições processuais das partes. De um lado, as apeladas invocam posse transmitida por força de lei, em razão da abertura da sucessão. De outro, o apelante invoca recibos particulares que, quando muito, podem revelar eventual relação obrigacional a ser discutida em via própria, mas não posse juridicamente prevalente no âmbito da presente ação possessória.

III.3 — DA AUSÊNCIA DE POSSE VELHA E DA CONFIGURAÇÃO DO ESBULHO

Também NÃO prospera a alegação de posse velha. A tese de que o apelante exerceria posse desde 2007 mostra-se incompatível com os próprios fatos narrados nos autos, uma vez que os atos concretos de ocupação, escavação e início de construção somente ocorreram em novembro de 2017, conforme descrito na inicial e considerado na sentença.

A mera existência de recibo particular, desacompanhada de demonstração de exercício efetivo, contínuo e exteriorizado de poderes de fato sobre a área controvertida, não basta para caracterizar posse apta a afastar a proteção possessória das herdeiras.

A posse, nos termos do art. 1.196 do Código Civil, é exercida por aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. O recibo particular, por si só, não demonstra corpus possessório.

Para que houvesse posse anterior do apelante sobre a fração controvertida, seria necessário comprovar que, antes do alegado esbulho, ele já exercia poderes fáticos sobre o imóvel, de modo público, contínuo e juridicamente relevante. Tal comprovação não se extrai do acervo probatório.

Por outro lado, o ingresso na área e o início de escavações e construção em novembro de 2017 caracterizam ato de exteriorização possessória incompatível com a posse transmitida às herdeiras, autorizando a tutela reintegratória.

III.4 — DOS LIMITES DA COGNIÇÃO POSSESSÓRIA

Importa destacar que eventual relação obrigacional decorrente dos recibos particulares não é definitivamente afastada por este julgamento.

O que se decide, nesta sede possessória, é apenas que tais documentos não conferem ao apelante posse juridicamente prevalente em face das herdeiras, nem autorizam a reforma da sentença de reintegração. A cognição exercida nas ações possessórias possui limites objetivos.

A análise aqui realizada não forma coisa julgada material sobre a existência, validade obrigacional, exigibilidade, extensão ou eficácia indenizatória do alegado negócio celebrado entre o apelante e Antônio Florenço de Assis. O pronunciamento judicial restringe-se à verificação dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil.

Se o apelante entende ter realizado pagamento ao falecido, ou se sustenta possuir crédito, direito indenizatório, pretensão de adjudicação, ressarcimento, perdas e danos ou qualquer outra consequência obrigacional decorrente do negócio alegado, poderá deduzir tal pretensão em ação própria, observados os requisitos legais pertinentes.

A presente ação, contudo, tem objeto possessório delimitado e não comporta a conversão da controvérsia em discussão dominial ou obrigacional ampla.

No caso concreto, os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil foram demonstrados:
a posse anterior
das apeladas decorre da transmissão hereditária operada com a morte de Antônio Florenço de Assis, em 16/04/2012;
o esbulho
foi identificado pelos atos de ingresso, escavação e início de construção na área, atribuídos ao apelante em novembro de 2017; a
data da violação
foi suficientemente indicada; e
a perda da posse
, na extensão da área ocupada, justificou a reintegração deferida liminarmente e posteriormente confirmada por sentença.

Assim, não se verifica desacerto na sentença que julgou procedente o pedido inicial, confirmou a liminar de reintegração de posse e determinou que o réu se abstivesse de praticar novos atos de esbulho ou turbação, sob pena de multa diária.

Ao contrário, a solução adotada pelo juízo de origem encontra amparo no conjunto probatório e na disciplina jurídica aplicável à tutela possessória. Deve ser mantida também a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

IV — DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

Considerando o desprovimento integral do recurso, é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, segundo o qual “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal”.

A majoração em hipóteses de desprovimento integral foi confirmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.059, no qual se firmou a seguinte tese:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” (STJ, Tema Repetitivo nº 1.059, Corte Especial, DJe 28/11/2022.)

A ausência de contrarrazões não obsta a majoração, dada a função desestimuladora da medida, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

“É pacífico nesta Corte Superior de Justiça que a majoração dos honorários é cabível ainda que o recorrido não tenha apresentado contrarrazões, pois se trata de medida que visa a desestimular a interposição de recursos pela parte vencida (...).” (STJ, AgInt nos EDcl no RE no AgInt no AREsp 1.626.251/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe 07/12/2020.)

A majoração observará os limites previstos nos §§2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil, bem como a circunstância de que o apelante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, com suspensão de exigibilidade na forma do art. 98, §3º, do mesmo diploma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por GEDSON XAVIER DE LIMA, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão da exigibilidade em relação ao apelante, beneficiário da gratuidade de justiça, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026